Tribunal: TJES
Processo: 5004907-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004907-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1738663).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
IGLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve vício de consentimento;
d)
que houve golpe;
e)
que as informações não foram passadas ao consumidor de forma clara;
f)
que houve promessa de contemplação;
g)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
h)
que faz jus a nulidade das cláusulas e a devolução dos valores pagos;
i)
que o valor da taxa de administração deve ser descontada de forma proporcional;
j)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual faz jus a indenização por danos morais;
k)
que o valor restituído deverá ser corrigido do desembolso e acrescido de juros da citação.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID.
1707530
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve promessa de contemplação, e em caso positivo, se tal situação enseja a nulidade das cláusulas, a devolução dos valores pagos e danos morais.

Ao meu alvitre, como devidamente fundamentado pelo Juízo
a quo
, a recorrente não se desuncubiu do ônus de comprovar que houve a promessa de contemplação, ou seja, não há conteúdo probatório mínimo que comprove a alegação de que foi ludibriada na relação jurídica com a recorrida, mas tão somente que houve desistência contratual, situação que afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico por ausência de vício na contratação do consórcio.

Outrossim, o objeto do contrato e suas cláusulas são de conhecimento dos contratantes quando é firmado, especialmente quanto aos encargos contratados. Assim, eventual abuso do agente financeiro deve restar plenamente comprovado, não se tratando pura e simplesmente, de nulidade de plano do contrato.

Lado outro, não há abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos com dedução da taxa de administração, devendo ser mantida a determinação do Juízo
a quo.

Quanto à atualização monetária e os juros de mora também não há que se falar em reforma da sentença, pois foram fixados nos mesmos moldes alegados pelo recorrente, quais sejam a partir de cada desembolso e desde a citação, respectivamente.

Por fim, no que pertine aos danos morais, tenho que acertou o Juízo
a quo
em fundamentar a sentença pela sua ausência, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
GRUPO DE CONSÓRCIO
.

CONSORCIADO DESISTENTE.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$5.942,03. DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.